Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Verificado erro material no acórdão, dar-se provimento aos embargos declaratórios, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Embargos providos.